Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737536-03.2021.8.07.0000 RECORRENTES: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. METADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS. ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. CAUÇÃO. APRECIAÇÃO. Nos termos do artigo 824, do Código de Processo Civil, a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Uma das formas de expropriação reconhecidas pelo artigo 825, do Código de Processo Civil, é a adjudicação. No entanto, a adjudicação somente é possível após a avaliação do bem penhorado, para verificar se remanescerá crédito em favor da parte exequente ou se será necessário depositar a diferença, conforme dispõe o artigo 876, § 4o, do Código de Processo Civil. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, a realização de atos expropriatórios necessitam de caução, salvo nas hipóteses de dispensa elencadas no artigo 521, do Código de Processo Civil. Ainda que existam outras penhoras sobre os bens constritos, o que não se verifica no caso concreto, isto não impede a adjudicação, consoante artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 797, 805, 908, todos do Código de Processo Civil; 186 do CTN; 442, 955 a 965, estes do Código Civil, sustentando a impossibilidade de adjudicação de seus bens. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. No extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXII e XXIII, LIV e LV, §§ 1o, 2o e 3o, 23, inciso II, 93, inciso IX e 170, incisos II e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual os recorrentes não se desincumbiram. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 797, 805, 908, todos do Código de Processo Civil; 186 do CTN; 442, 955 a 965, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar pela possibilidade de adjudicação dos bens, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). O recurso extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXII e XXIII, LIV e LV, §§ 1o, 2o e 3o, 23, inciso II, 93, inciso IX e 170, incisos II e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010